Tribunal: TJDFT
Processo: 0704047-44.2023.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. DEVOLUÇÃO DO BEM. LEILÃO. DEMORA EXCESSIVA. FALTA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALTA DE INFORMAÇÕES ADEQUADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Recanto das Emas, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a rescisão do contrato de financiamento pactuado entre as partes, sem ônus para a autora; e para condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por danos morais, com encargos legais. Em suas razões (ID 52225203), a recorrente relata que o veículo foi entregue em 27/4/2022, e depois vendido em leilão, mas que o valor arrecadado não foi suficiente para liquidar o contrato de financiamento, gerando débito residual, não restando saldo devedor para restituir à recorrida. Sustenta a inexistência de ato ilícito por ela praticado. Aduz não haver dano moral indenizável. Requer, por fim, a reforma da sentença para que seja excluído o dano moral ou que haja a redução do valor fixado.
II. Na origem, a autora (recorrida) narra na exordial que, ao adquirir um veículo, em 22/12/2021, firmou contrato de financiamento com o réu (recorrente), no valor de R$ 25.990,00. Relata que a parte ré alegou que a autora não havia transferido o veículo para o seu nome. Declara que, após discordâncias com o réu, devolveu o veículo em 27/04/2022. A autora expõe ainda que, no ato da devolução, a requerida informou que leiloaria o bem em até seis meses, a fim de quitar o contrato e que, havendo valor remanescente, caberia à autora solvê-lo. Narra que procurou ter informações sobre o resultado do leilão, porém sem êxito. A autora declara ainda que acionou o Procon e a Defensoria Pública, mas ainda assim não obteve posicionamento definitivo da ré, que dava respostas protelatórias. Expõe que em 05/04/2023 recebeu mensagem no aplicativo do DETRAN informando a transferência do veículo para o nome da requerida. Afirma que a ré não realizou o leilão no prazo legal, que as cobranças relativas a IPVA e demais encargos continuam sendo lançadas em seu nome, e requer a rescisão do contrato, com a condenação da ré em danos morais (R$ 5.000,00).
III. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 52225204 – páginas 3 e 4). Contrarrazões apresentadas (ID 52225215), requerendo a concessão da gratuidade de justiça, que ora defiro.
IV. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços.
V. No caso em apreço, resta claro que houve contratação de financiamento pela recorrida (ID 52225172). Ademais, está comprovado que ela entregou o veículo à recorrente em 27/04/2022 a fim de ser levado a leilão para, então, haver a rescisão do contrato de financiamento (ID 52225170). Constata-se ainda que o leilão só foi levado a efeito em 17/02/2023 (ID 52225183), quase um ano após a entrega do bem pela recorrida. Ademais, ficou comprovado que a consumidora acionou o Procon a fim de obter informações sobre a situação, mas a instituição financeira respondeu que havia ocorrido o leilão, porém que ainda existiam débitos em aberto, sem precisar valores ou a razão do contrato não ter sido integralmente quitado após a venda do veículo. Do compulsar dos autos, depreende-se ainda que constam débitos relativos a licenciamento do ano de 2022 e IPVA do ano de 2023 lançados no nome da recorrida (IDs 52225173 e 52225174).
VI. Nesse cenário, resta claro que, apesar de a recorrida procurar obter esclarecimentos acerca do leilão, recebeu da recorrente apenas informações incompletas e evasivas, que afirmavam haver saldo remanescente no contrato, mas sem precisar o motivo e o montante do débito, contrariando o disposto no artigo 6o, III, do CDC (São direitos básicos do consumidor: III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;). Ademais, não houve a necessária prestação de contas por parte da recorrente, que, ao levar o bem a leilão, deveria informar à recorrida acerca do saldo angariado (artigo 2o do Decreto no 911/1969). Assim, nos termos do artigo 14 do CDC, houve falha na prestação do serviço, motivo pela qual acertada a sentença ao declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, sem ônus para a parte recorrida.
VII. No que concerne aos danos morais, teço as seguintes considerações. Resta clara a conduta da recorrente: houve demora em levar o veículo a leilão; não houve prestação de contas sobre a venda do veículo; apesar de a recorrida ter tentado contato com a recorrente, esta informou que havia débito em aberto, mas não esclareceu o valor nem sua razão de ser; e não houve atitude da instituição financeira no sentido de rescindir o contrato. Ademais, ainda existem débitos de licenciamento do veículo e cobranças de IPVA em nome da recorrida. Diante de tal cenário, está evidente que tais acontecimentos causaram mais que aborrecimentos à recorrida. Assim, é cabível a fixação de indenização por danos morais. Entretanto, como no caso presente não se constataram maiores danos efetivos ou abalo emocional exacerbado à recorrida, mostra-se razoável e justo acatar o pedido da recorrente de minoração da quantia fixada em sentença.
VIII. Destaque-se que a indenização por danos morais visa compensar a parte autora pelos danos sofridos, além de incentivar o réu a agir de forma mais cuidadosa e efetiva na resolução de problemas. Desse modo, tendo em vista as circunstâncias que envolvem o fato, as condições econômicas dos envolvidos, a gravidade objetiva do dano moral e as suas consequências, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), atende satisfatoriamente aos critérios doutrinários e jurisprudenciais, além da razoabilidade e da proporcionalidade, sem ocasionar o enriquecimento sem causa da parte ofendida e o empobrecimento do causador do dano, cumprindo adequadamente a função compensatória da condenação, bem como se apresenta razoável e de acordo com os padrões adotados nas Turmas Recursais.
IX. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para minorar o valor da condenação por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de correção monetária a contar da publicação deste acórdão. Sentença mantida nos demais termos.
X. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.